Tribunal: TJSP
Processo: 1074561-37.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Vazamento originado no imóvel dos réus que acarretou danos no dos autores – Conserto realizado – Contudo, infiltrações que causaram danos e mofo no armário do closet – Realização de dois orçamentos, sem que os réus realizassem a substituição do armário – Sentença de procedência, condenados os réus ao reembolso do

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Vazamento originado no imóvel dos réus que acarretou danos no dos autores – Conserto realizado – Contudo, infiltrações que causaram danos e mofo no armário do closet – Realização de dois orçamentos, sem que os réus realizassem a substituição do armário – Sentença de procedência, condenados os réus ao reembolso do valor gasto, bem como danos morais – Inconformismo dos réus – Acolhimento, em parte – Insurgência com relação à condenação – Valores que se mostram condizentes com o conserto realizado – Dever de ressarcir os prejuízos suportados pelos autores – Demora na reparação dos danos que não pode ser imputada aos autores – Dever de indenizar mantido – Insurgência quanto à condenação pelo alegado dano moral – Danos que não ocasionaram abalo moral ou mesmo risco aos moradores – Conserto do vazamento que ocorreu de forma célere e, ainda que não tenham realizado o custeio da substituição do armário mofado quando instados, não houve longo decurso de tempo entre a constatação dos danos e sua substituição – Dano moral não configurado – Sentença reformada para afastar os danos morais – Sucumbência recíproca configurada - Recurso provido em parte.